Tribunal: TJPA
Processo: 0800750-69.2022.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800750-69.2022.8.14.0086

APELANTE: MARIO JUNHO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0800750-69.2022.8.14.0086

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: JURUTI/PA

APELANTE: MARIO JUNHO PEREIRA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDO DE NULIDADE DO VEREDICTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA Nº 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Mário Junho Pereira de Souza contra sentença da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que o condenou a 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP). A defesa requereu (i) a nulidade do veredicto do Tribunal do Júri, com submissão a novo julgamento, e (ii) a redução da pena ao mínimo legal, alegando desproporcionalidade na fixação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença deve ser cassada por ser manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi desproporcional e careceu de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de nulidade do veredicto carece de fundamentação específica, violando o princípio da dialeticidade, pois a defesa não apontou de forma concreta quais provas demonstrariam contradição no julgamento, inviabilizando a cassação do veredicto.

4.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo em circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente na culpabilidade exacerbada, caracterizada pela premeditação e dolo intenso do apelante ao se armar previamente e se dirigir ao local do crime.

5.

A existência de condenação anterior transitada em julgado e a reincidência reforçam a fundamentação da elevação da pena, em conformidade com o art. 59 do CP.

6.

A jurisprudência do STJ e a Súmula nº 23 do TJPA reconhecem que a valoração negativa de qualquer vetor do art. 59 do CP autoriza o afastamento da pena-base do mínimo legal, não havendo desproporcionalidade na majoração aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica inviabiliza a anulação do veredicto do Tribunal do Júri.

2.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver fundamentação idônea em circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem violação ao princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 68, 121, caput, e 14, II; CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 660878/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27.04.2021, DJe 03.05.2021. Súmula nº 23 do TJPA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0800750-69.2022.8.14.0086

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: JURUTI/PA

APELANTE:
MARIO JUNHO PEREIRA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MÁRIO JUNHO PEREIRA DE SOUZA
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que o condenou pelo crime de homicídio tentado, previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, com pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, conforme decisão de ID nº 26279472.

A sentença recorrida fundamentou-se na comprovação da materialidade do crime, com base em laudo de exame de corpo de delito e na existência de indícios de autoria, decorrentes dos depoimentos de testemunhas e da oitiva do próprio recorrente.

A defesa, após o julgamento pelo Tribunal do Júri, interpôs Recurso de Apelação (ID nº 26279481), alegando excesso na fixação da pena-base. Sustentou que a majoração da reprimenda base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses foi desproporcional, violando precedentes jurisprudenciais e o princípio da proporcionalidade. Ademais, pugnou pela nulidade do veredicto e realização de novo júri.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 26279484), pugnou pelo improvimento do apelo, destacando que a valoração negativa da culpabilidade e a reincidência foram fundamentadas em elementos concretos, conforme art. 59 do Código Penal, e que a pena-base fixada estava dentro dos parâmetros jurisprudenciais razoáveis.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e seu desprovimento (ID nº 26630697).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1. Do pedido de cassação do veredicto e submissão a novo julgamento

Em relação ao pleito de novo julgamento sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a pretensão recursal não merece prosperar. O recorrente se restringiu a apresentar um requerimento genérico, desprovido da indicação específica dos elementos probatórios que, em sua visão, demonstrariam a alegada contradição.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III

e 1.021, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação ao pedido em questão, visto que inexistem fundamentos idôneos para a cassação do veredicto.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

2.

Da reforma da dosimetria para o mínimo legal.

Nota-se que o cerne recursal trata sobre a suposta falha na dosagem do apenamento, especificamente no que se refere a análise das vetoriais do art. 59 do CP pelo magistrado sentenciante, conforme se verifica:

“(...) IV- DISPOSITIVO

Ante a decisão soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o réu MARIO JUNH

PEREIRA DE SOUZA pelo crime de Homicídio tentado, previsto no artigo 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Pátrio.

V-DOSIMETRIA DE PENA

Atendendo às normas dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Pátrio e à decisão do Conselho de Sentença, fixo a pena na forma que segue:

5.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

O réu, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE exacerbada, consistente no dolo do acusado, eis que se armou previamente com um revólver e se dirigiu para um bar ingerir bebida alcoólica, onde a vítima se encontrava, demonstrando absoluta intencionalidade de delinquir. Constato que o acusado REGISTRA antecedentes criminais, inclusive sentença condenatória transitada em julgado, nos autos do Processo nº 0800383-79.2021.8.14.0086, inclusive se encontrava em cumprimento de pena. A CONDUTA SOCIAL não suficientemente investigada. PERSONALIDADE não suficientemente investigadas. Os MOTIVOS não foram suficientemente esclarecidas, embora tenha se aduzido que os disparos decorreram de ciúmes da companheira do acusado. As CIRCUNSTÂNCIAS normais à espécie. As CONSEQUÊNCIAS foram graves, mas devidamente valoradas no tipo. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada concorreu para a conduta criminosa do pronunciado. Assim, diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com fulcro no artigo 121, caput, do CPB.

5.2. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

Inexistem atenuantes, eis que o denunciado não confessou a prática delitiva. Por outro lado, existe a agravante da reincidência 0008072-18.2018.8.14.0086, prevista no art. 61, I, do Código Penal, elevando a pena intermediária para 09 (nove) anos de reclusão.

5.3. TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Inexistem causas de aumento de pena a sopesar. Por outro lado, o delito não se consumou por circunstancias alheias a vontade do agente, nos termos do art. 14, II, do CPB, e considerando os depoimentos e laudo pericial, que demonstram o iter criminis percorrido pelo réu no intento de ceifar a vida da vítima, com dois disparos, que prontamente houve o atendimento médico, ei por bem reconhecer a causa de diminuição no patamar mínimo de 1/3 (um terço), de forma que transformo a pena em CONCRETA e DEFINITIVA em 06 (seis) anos de reclusão, com fulcro no artigo 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro. (...)”

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante elevou a pena-base ao fundamento de que o apelante agiu com culpabilidade exacerbada, consistente em ter se armado previamente com um revólver, deslocando-se até um bar onde se encontrava a vítima, após ingerir bebida alcoólica, o que demonstra premeditação e absoluta intencionalidade de delinquir.

Tal circunstância não se confunde com elementos ínsitos ao tipo penal, mas sim traduz um maior grau de reprovabilidade na conduta do agente, revelando dolo intenso e elevado grau de censura, o que autoriza a valoração negativa da culpabilidade.

Nesse contexto, a majoração da reprimenda em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, diante das circunstâncias fáticas apuradas, não se mostra desarrazoada nem desproporcional, ao contrário, revela-se adequada à maior gravidade concreta da conduta.

Portanto, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,_____ de_____ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025